Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INQUISITORIAL DO APELANTE. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão inquisitorial do apelante, tudo em consonância com o laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. É possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o agente confessa a prática do crime na fase inquisitorial, servindo tal confissão para deslindar a autoria delitiva e também como elemento de convicção.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.